Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Omissão. Ausência de intimação do advogado da sessão de julgamento. Nulidade por cerceamento de defesa. julgamento da impetração que independe de publicação e inclusão em pauta. Inexistência de pedido prévio de sustentação oral. Omissão ou nulidade não identificadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que dentou a ordem em Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, visando a anulação do julgamento e designação de nova sessão.
II. Questão em discussão
Há duas questões: (1) omissão sobre a intimação do advogado para a sessão de julgamento; (2) nulidade por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
1. O impetrante não requereu sua intimação prévia acerca da sessão de julgamento para sustentação oral.
2. O julgamento de habeas corpus independe de publicação de pauta no Diário da Justiça, ressalvada a hipótese de manifestação expressa da Defesa sobre o interesse de apresentar sustentação oral.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da Defesa para a sessão de julgamento do HC.
Dispositivos relevantes citados: RI/TJMT, art. 106, I;
Jurisprudência relevante: STF, Súmula 431; STJ, EDcl no HC 190.667/SP – relator Desa. Marilza Maynard – convocada do TJ/SE – 5.6.2014; RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014; TJMT, ED no HC 1005485-78.2023.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.6.2023; ED no HC 1002349-83.2017.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.6.2017; TJMT, ED no HC 0169025-72.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011995-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA CRUZ SILVA - CPF: 004.002.781-38 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE (EMBARGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (EMBARGADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DE FREITAS SOARES - CPF: 045.944.822-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 604.467.491-68 (VÍTIMA), CLAUDINEI MARTELO - CPF: 003.048.411-10 (VÍTIMA), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no habeas corpus. Omissão. Ausência de intimação do advogado da sessão de julgamento. Nulidade por cerceamento de defesa. julgamento da impetração que independe de publicação e inclusão em pauta. Inexistência de pedido prévio de sustentação oral. Omissão ou nulidade não identificas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que dentou a ordem em
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
visando a anulação do julgamento e designação de nova sessão.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) omissão sobre a intimação do advogado para a sessão de julgamento; (2) nulidade por cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

1. O impetrante não requereu sua intimação prévia acerca da sessão de julgamento para sustentação oral.

2. O julgamento de habeas corpus independe de publicação de pauta no Diário da Justiça, ressalvada a hipótese de manifestação expressa da Defesa sobre o interesse de apresentar sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da Defesa para a sessão de julgamento do HC.

Dispositivos relevantes citados:
RI/TJMT, art. 106, I;

Jurisprudência relevante:
STF, Súmula 431;
STJ, EDcl no HC 190.667/SP – relator Desa. Marilza Maynard – convocada do TJ/SE – 5.6.2014; RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014;
TJMT, ED no HC
1005485-78.2023.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.6.2023; ED no HC 1002349-83.2017.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.6.2017;
TJMT, ED no HC
0169025-72.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
No 1011995-39.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

EMBARGANTE:

CLAUDINEI DA CRUZ SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
CLAUDINEI DA CRUZ SILVA
contra
acórdão no qual fora denegada a ordem, por unanimidade, no
Habeas Corpus
no
1011995-39.2025.8.11.0000

impetrado contra
ato comissivo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (NU 1000393-81.2025.8.11.0087), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados [pelo motivo fútil] – art. 121, § 2o, II, do CP – (ID 285720356).

O embargante sustenta omissão por ausência de
“intimação do advogado [...] para a sessão de julgamento do habeas corpus
no
1011202-03.2025.8.11.0000”
, em 6.5.2025, a caracterizar nulidade [do julgamento] por cerceamento de defesa.

Pede o provimento para a anulação do
“
julgamento do habeas corpus realizado sem a devida intimação da defesa, com a designação de nova sessão”
(ID 286052369).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Habeas Corpus no
1011995-39.2025.8.11.0000,
esta e. Câmara denegou a ordem, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídios qualificados pelo motivo fútil. Inexistência de indícios de autoria. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal. Fundamentação concreta. Ausência de Contemporaneidade. Medidas cautelares. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados pelo motivo fútil visando a revogação da custódia constritiva.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de provas de autoria; (2) pressupostos da prisão preventiva; (3) contemporaneidade; (4) predicados pessoais; (5) suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [o paciente e outros três agentes, motivados por vingança, imobilizaram a vítima, levaram-na para um local ermo e efetuaram disparos de arma de fogo], bem como na aplicação da lei penal [paciente fugiu após prestar depoimento na delegacia de Polícia].

3. A fuga do paciente afasta a ausência de contemporaneidade.

4. Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória.

5. As medidas cautelares alternativas não se afiguram suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente está foragido.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A forma de execução do homicídio
[concurso de ao menos quatro agentes; emboscada, vítima desarmada, imobilizada e levada a um local ermo, tendo sido executada com disparos de arma de fogo]
revela o maior risco social, a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

2. A evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado, autoriza a segregação cautelar para aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado, notadamente se o paciente permaneceu foragido.
”
(ID 285720356)

Pois bem.

O impetrante [Vanderlei Gouveia, OAB/MT 24.635-O] não requereu sua intimação acerca da sessão de julgamento para sustentação oral (ID 280777382).

Ao contrário do afirmado, o Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que o
habeas corpus
pode ser julgado
“independente de publicação de pauta no Diário da Justiça”
(art. 106, I), de modo a dispensar inclusão em pauta, cabendo ao Defensor manifestar previamente sua pretensão de sustentar oralmente (TJMT, ED no HC
1005485-78.2023.8.11.0000 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.6.2023; ED no HC 1002349-83.2017.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.6.2017;
TJMT, ED no HC
0169025-72.2016.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2016
).

O c. STF firmou premissa no sentido de que
“é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus
”
(Súmula 431).

Com efeito,
“tendo em vista o rito célere do habeas corpus, ele é levado a julgamento em mesa, sem a necessidade de prévia intimação do advogado do paciente acerca da data da sessão”
, ressalvada a hipótese de
“manifestação expressa sobre o interesse de apresentar sustentação oral”
(STJ, EDcl no HC 190.667/SP – relator Desa. Marilza Maynard – convocada do TJ/SE – 5.6.2014).

Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da Defesa para a sessão de julgamento do HC (STJ,
RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014).

Assim sendo, não se identifica omissão a ser sanada, tampouco nulidade do julgamento colegiado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025